Tribunal: TJSP
Processo: 1018609-10.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de fornecimento de materiais necessários à realização de cirurgia buco-maxilo-facial - Procedência decretada - Falta de interesse de agir - Não ocorrência - Paciente acometida de anomalia da relação entre a mandíbula e a base do crânio e da relação entre as arcadas dentárias - Quadro clínico que acarreta dificuldade de mastigação e respiração - Abusividade reconhecida -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de fornecimento de materiais necessários à realização de cirurgia buco-maxilo-facial - Procedência decretada - Falta de interesse de agir - Não ocorrência - Paciente acometida de anomalia da relação entre a mandíbula e a base do crânio e da relação entre as arcadas dentárias - Quadro clínico que acarreta dificuldade de mastigação e respiração - Abusividade reconhecida - Alegação de que não houve negativa de cobertura, mas apenas solicitação de realização de junta médica para segunda opinião - Situação que demandava atendimento mais célere em decorrência do quadro clínico apresentado - Alegação de que houve divergência quanto aos materiais indicados pelo médico da autora - Questão administrativa que deve ser resolvida entre pelas vias próprias, não podendo servir de justificativa para a recusa - Pedido médico que justifica a necessidade de realização dos procedimentos e utilização dos materiais - Tema atinente ao reembolso já decidido em sentença, a ser efetivado dentro dos limites contratuais - Dever da ré de custear os procedimentos e materiais indicados à autora pelo médico que a assiste, com exceção dos honorários médicos, que deverão ser reembolsados nos limites contratuais, consoante previsto no decisum - Recurso desprovido.